Tribunal: TJSP
Processo: 1021497-18.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. Contrato bancário. Não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência parcialmente alterada. Recurso

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. Contrato bancário. Não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência parcialmente alterada. Recurso parcialmente provido.